Tribunal: TJBA
Processo: 8053966-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8053966-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO:
VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AFAEL FONTOURA COSTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO QUE, AO AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, MANTEVE A BASE DE CÁLCULO SOBRE O "VALOR DA CONDENAÇÃO". CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. NECESSIDADE DE AJUSTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, ajustou a proporção dos honorários sucumbenciais, mas manteve a base de cálculo como sendo o "valor da condenação". A embargante alega contradição, pois o mesmo Tribunal já havia afastado a condenação ao pagamento de danos morais, restando apenas uma obrigação de fazer, o que torna a base de cálculo ("valor da condenação") inexequível. Pede a correção para que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Analisar a existência de contradição no acórdão embargado (ID 98369579) ao manter a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o "valor da condenação", mesmo após a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, o que resultou na ausência de obrigação pecuniária no julgado.

III. Razões de decidir

3. A contradição alegada pela embargante está configurada. O acórdão proferido no julgamento das apelações (ID 90432811) reformou a sentença para excluir a condenação em danos morais, remanescendo apenas a obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento cirúrgico.

4. Ao julgar os primeiros embargos de declaração, este Colegiado ajustou a distribuição da sucumbência, mas manteve a base de cálculo sobre o "valor da condenação". Tal fixação tornou-se contraditória com a parte dispositiva do julgamento principal, pois não há mais valor pecuniário a ser pago.

5. Inexistindo condenação em quantia certa e não sendo liquidado o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deve seguir a ordem subsidiária prevista no art. 85, § 2º, do CPC, passando a ser o valor atualizado da causa. A correção do vício por meio de embargos de declaração é medida que se impõe para garantir a clareza e a exequibilidade do título judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:
"[1.] Excluída a condenação pecuniária em sede recursal, remanescendo apenas obrigação de fazer, a manutenção da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o 'valor da condenação' configura contradição, devendo ser corrigida para que a verba incida sobre o valor atualizado da causa, em observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, § 2º, e Art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLADRAÇÃO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como embargado
VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
VOTO
é no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
BRADESCO SAÚDE S/A,
para, sanando a contradição apontada, retificar o dispositivo do acórdão atacado, a fim de fixar,
valor atualizado da causa,
como
base de cálculos para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)